Tribunal: TJMT
Processo: 0002679-88.2019.8.11.0045
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002679-88.2019.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), BENEDITO DE SOUZA BRANDAO - CPF: 626.810.281-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1.
PRELIMINAR
– QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA – EXAME DE CONSTATAÇÃO – DIVERGÊNCIA QUANTO À QUANTIDADE DE PORÇÕES – IRRELEVÂNCIA – CONCLUSÃO PELA PRESENÇA DE MACONHA E COCAÍNA NAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS – 2.
FALTA DO LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO - ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR – NO CASO, GRAU DE CERTEZA IDÊNTICO À PERÍCIA DEFINITIVA - SEGURANÇA DO RESULTADO POSITIVO PARA COCAÍNA E MACONHA (PRECEDENTES DO STJ) – 3.
ATIPICIDADE DA CONDUTA – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS – IMPERTINÊNCIA –
CRIMES DA LEI Nº 11.343/06 – PERIGO ABSTRATO OU PRESUMIDO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – 4. ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE E AUTORIA – 5.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA –
REDUÇÃO
DO
INCREMENTO DA
PENA INTERMEDIÁRIA – PROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EQUIVALENTE A COMUM – FRAÇÃO DE 1/6 PROPORCIONAL E ADEQUADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – EM PARTE COM O PARECER MINISTERIAL.

1. É irrelevante a existência de pequena contradição na quantidade de porções de substância entorpecente, se o laudo tem conclusão pela presença de cocaína e maconha nas porções analisadas. Além disso,
“(...) havendo base empírica suficiente para atestar que a substância entorpecente apreendida na cena do delito corresponde àquela submetida a exame de corpo de delito pela perícia técnica criminal oficial, não se deve reconhecer a quebra da cadeia de custódia da prova. (...)”
(N.U 0007880-13.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021);

2. A falta do laudo toxicológico definitivo não implica, necessariamente, na absolvição do apelante, mormente quando o laudo de constatação preliminar, assinado por profissional competente, atesta de forma categórica, a natureza das substâncias entorpecentes apreendidas, que foi corroborado, ainda, por outros meios de prova;

3.
Não há que se falar em atipicidade da conduta em virtude da insignificante quantidade de droga, porque “
(...) não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas e de uso de substância entorpecente, por se tratar de crimes de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de sementes da droga apreendida. Precedentes." (AgRg no REsp n. 1.733.645/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/06/2018). (...)”
(HC 538.347/ES, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 20/11/2019);

4. Impõe-se manter a condenação do Apelante por Tráfico, se comprovadas de forma idônea a materialidade do delito imputado e sua autoria, mediante robusto acervo probatório que contemple,
verbi gratia
, circunstâncias da prisão em flagrante precedida da abordagem de usuário de droga que havia acabado de adquirir cocaína na residência do apelante; depoimentos de testemunhas, em ambas as fases da persecução penal, acerca da
existência de prévia denúncia anônima segundo a qual o apelante exercia a traficância em sua residência;
associados à apreensão de 4g de maconha e 3g de cocaína naquele local
;

5.
Não se pode ignorar que a Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC nº. 365.963/SP (11.10.2017) firmou a tese de que a reincidência, específica ou não, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão e, portanto,
“(...) extrai-se que a reincidência específica, justamente por não possuir maior desvalor no confronto com a atenuante da confissão espontânea, também não pode ensejar maior incremento da pena quando incidir, de forma isolada, na segunda fase da dosimetria. (...)”
(HC 617.049/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Benedito de Souza Brandão
, contra a sentença anexada ao Id. 84934033/36, em que foi condenado como autor do crime de Tráfico de droga (art. 33,
caput
, Lei nº. 11.343/06), à pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, e 600 dias-multa.

Em suas razões recursais, alega
preliminarmente
a nulidade das provas periciais por quebra da
cadeia de custódia
e, ainda, a imperiosidade de
absolvição
do apelante por falta do
laudo
toxicológico
definitivo
, ante a falta de comprovação da materialidade delitiva (art. 386, II, CPP).

No mérito
, almejou a
absolvição
por incidência do
princípio da insignificância
(art. 386, II, CPP) ou por insuficiência de provas (art. 386, III ou VII, CPP), mas se vier a ser vencido nessas teses, pleiteou a incidência da
fração de 1/6 para aumento da pena intermediária
diante da
reincidência
(Id. 84934041/44).

As contrarrazões ministeriais são pela
rejeição das preliminares
e
no mérito
pelo
desprovimento
do recurso (Id. 84934045/47);
igualmente
, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue (Id. 89923969):

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. IRRELEVÂNCIA DA QUANTIDADE PARA A CONSUMAÇÃO DO TRÁFICO ILÍCITO. 2. ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE EXERCIA A TRAFICÂNCIA. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO À MERCANCIA. 3. PRETENDIDA A REDUÇÃO DO PATAMAR EXASPERADO EM RAZÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. INAPLICABILIDADE. É ESCORREITA A EXASPERAÇÃO DA PENA ACIMA DO PATAMAR DE 1/6 PELA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, EM CASOS DE MULTIRREINCIDÊNCIA E REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 12 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021